Tribunal: TJPA
Processo: 0807934-95.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807934-95.2022.8.14.0015

APELANTE: JOSE JHONATAN TEIXEIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0807934-95.2022.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
JOSÉ JHONATAN TEIXEIRA CARVALHO
.

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência ao teor da Súmula n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal para esta fase.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado
a quo
deixou de fundamentar os motivos que o levaram a não aplicar a causa de diminuição de pena, pelo que deve ser redimensionada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de maio de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
José Jhonatan Teixeira Carvalho,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1 ª Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID 13612840).

As razões recursais culminaram no pleito de aplicação da atenuante da confissão, com fixação da pena-base para aquém do mínimo legal e reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ID 13612846).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13612854.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja aplicado o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (ID 13820784).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

2.1 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que aquém do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO.

1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei).

2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei).

3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento”.

(AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, há prova testemunhal colhida em Juízo no sentido de que a subtração dos bens dos ofendidos se deu por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo. No mesmo sentido, o próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu que fora empregada arma de fogo no delito em questão.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155, caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

4. A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo.

Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.

5.
A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III - Consoante arts. 122 e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados sumulares.

Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

O magistrado
de piso
ao analisar a circunstância atenuante justificou a não aplicação, com fundamento na Súmula 231 do STJ, de modo que a decisão recorrida está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
pelo que não merece reparo
.

2.2 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: PARCIAL ACOLHIMENTO.

Adianto, desde início, que a presente tese recursal merece parcial

acolhimento, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

O redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11343/2006, é uma medida legal que permite ao magistrado reduzir a pena de tráfico de drogas em até 2/3 (dois terços), caso o réu seja considerado primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Portanto, para que essa redução seja aplicada, é necessário que o réu atenda cumulativamente aos requisitos específicos previstos na legislação.

É importante destacar que a decisão de aplicar ou não o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11343/2006, é exclusiva do juiz, que deve avaliar cuidadosamente as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...)

4. DOSIMETRIA.

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

O denunciado não possui antecedentes.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): normais à espécie.

Considerando que não há circunstância judicial que prejudica o réu, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes.

Existe circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP.

Aplica-se ao caso a súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".

Assim, fixo a pena intermediaria em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não concorre causa de aumento ou diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

5. Detração do Período de Prisão Provisória:

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o tempo em que ficou preso não é suficiente para que o apenado seja beneficiado pela progressão de regime.

Deste modo, deve o condenado começar a cumprir a pena no regime semiaberto, conforma art. 33, §2°, b, do CP.

A Pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

6. Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, será o
semiaberto.

7. Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).

8. Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

(...)”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a natureza e quantidade de entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

Todavia, compreendo que o ora apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, observando que não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas, sendo necessário sua aplicação na metade (1/2), entendendo que a quantidade de droga apreendida, no equivalente a

87 (oitenta e sete) petecas, e sua espécie COCAINA, com alto poder de dependência, impedem a aplicação do redutor em seu grau máximo,
pois o magistrado
a

quo
não apresentou fundamentação idônea ao negar a aplicação do redutor.

Assim, acolho parcialmente a pretensão recursal pretendida.

Passo a realizar nova dosimetria da pena, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus.

Mantendo inalteradas a 1ª e 2ª fases dosimétricas.

Na 3ª fase, como explanado alhures, aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), considerando a quantidade da droga apreendida 87 (oitenta e sete) petecas, e o tipo do entorpecente (COCAINA), que possuí alto poder alucinógeno.

Assim, estabeleço a pena em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, § 3º, do Código Penal, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando o regime inicial de cumprimento de pena, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante pelo juízo
a quo
.

Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente a apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos moldes delineados a sentença, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 30/05/2023